Tribunal: TJDFT
Processo: 0719753-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719753-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTINA MELO GONCALVES, BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. APELADO: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., CRISTINA MELO GONCALVES DESPACHO Baixem os autos ao Juízo de origem para que promova a certificação quanto a apresentação, ou não, de contrarrazões pela parte (BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA), ao recurso de apelação interposto pela parte Autora (CRISTINA MELO GONÇALVES). Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora